Tribunal: TJSP
Processo: 1018537-80.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Inconformismo das partes. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Bem reconhecida a perda superveniente de interesse processual. Pagamento do valor devido no decorrer da ação. Autora que já havia arcado com 80% do contrato

Ementa:
Apelação. Compromisso de compra e venda. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Inconformismo das partes. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Bem reconhecida a perda superveniente de interesse processual. Pagamento do valor devido no decorrer da ação. Autora que já havia arcado com 80% do contrato e, no decorrer da ação, depositou aos autos o restante do valor devido. Natureza da relação entre as partes e da missão institucional da autora de promover o direito à moradia de pessoas de baixa renda que recomenda a autorização do adimplemento tardio. Cálculo cuja impugnação se resumiu à não computação de encargos moratórios no período anterior a janeiro de 2013. Ocorre que, até tal data, havia tutela concedida pela Justiça Federal que afastou os encargos moratórios. Sucumbência corretamente estabelecida em desfavor da ré, em aplicação ao princípio da causalidade. Recursos não providos.